Tribunal: TJSP
Processo: 1502398-17.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502398-17.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante MARCOS
FRANCISCO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502398-17.2019.8.26.0344 - Voto no 37.665.
2
Apelação Criminal no 1502398-17.2019.8.26.0344.
Comarca de Marília.
Apelante: Marcos Francisco dos Santos.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 37.665.
1. Perante o Juízo Direito da 2a Vara Criminal
da Comarca de Marília, o réu Marcos Francisco dos Santos foi
denunciado como incurso no artigo 129, § 9o, c.c. 71, ambos do
Código Penal, por duas vezes, porque nos dias 14 e 15 de abril de
2019, na Avenida Doutor Durval de Menezes no 366, naquela cidade,
ofendeu a integridade física de Elaine Cristina Mendonça de Oliveira,
sua convivente, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.
Ao término da instrução criminal, a ação
penal foi julgada parcialmente procedente e o réu condenado como
incurso nos artigos 129, § 9o, do Código Penal e 21 da Lei das
Contravenções Penais, respectivamente, a quatro meses e dois dias
de detenção e dezenove dias de prisão simples, ambas a serem
descontadas no regime prisional inicial semiaberto.
Inconformado, o réu apelou pleiteando a
mitigação do regime de prisão.
Regularmente processado o recurso, pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. As lesões corporais de natureza leve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502398-17.2019.8.26.0344 - Voto no 37.665.
3
suportadas pela ofendida foram comprovadas pela prova oral e pelo
laudo de exame pericial, que atestou a presença de “Equimose
ovalada em face lateral de coxa direita; equimose ovalada em punho
esquerdo; escoriações em punho direito” (fl. 18), compatíveis com o
relato da agressão.
A autoria da infração penal e o dolo com que
o réu agiu também ficaram demonstrados pelos elementos de
convicção reunidos no processo, como deflui da análise das demais
provas reunidas, notadamente as seguras declarações prestadas
pela vítima, secundadas pelo relato da testemunha presencial Igor,
confirmando a agressão por parte do acusado (registro digital),
sabido que o apelante negou a autoria na fase de inquérito, ocasião
em que admitiu ter, quando muito, apenas puxado os cabelos da
vítima, e teve sua revelia decretada em Juízo (fls. 23 e 87).
Como se vê, a condenação do apelante pela
prática de lesão corporal leve, no contexto de violência doméstica
contra sua esposa, e vias de fato, por ter numa data agredido e no
dia seguinte empurrado a vítima contra a parede, era mesmo de
rigor, tal como se reconheceu na douta sentença.
Aliás, tanto foi justa a condenação que o
apelante contra ela não se insurgiu propriamente, buscando apenas
a mitigação do regime de prisão.
Sem razão, porém, pois as penas foram bem
dosadas pelo douto magistrado sentenciante.
Com efeito, as penas de cada infração foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502398-17.2019.8.26.0344 - Voto no 37.665.
4
fixadas um sexto acima dos mínimos legais em atenção ao
antecedente desabonador e, depois novamente exasperadas em
mais um sexto pela reincidência, razão pela qual atingiram um total
definitivo de quatro meses e dois de detenção e dezenove dias de
prisão simples.
A reincidência do réu, que se dá pela prática
de crimes dolosos (fls. 63/64 artigos 306 da Lei no 9.503/97 e 331
do Código Penal), não deixava margem a outro regime prisional que
não o inicial semiaberto, inviabilizando ainda a substituição da pena
carcerária por sanção restritiva de direitos ou por simples multa, bem
como a concessão do “sursis”, como corretamente se decidiu em
primeira instância.
Portanto, nada havendo a alterar na bem
lançada sentença, o desprovimento do recurso se impõe.
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -